Tribunal: TJDFT
Processo: 0720041-39.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720041-39.2018.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDOS: RIVAILTON NOVAIS BARROS, RAYSSA CRISOSTOMO DE SOUZA DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CDC. DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LUCROS CESSANTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação de rescisão de contrato c/c restituição de importância paga, que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e procedentes os pedidos de rescisão do contrato firmado entre as partes por culpa da ré, condenando-a a devolver integralmente os valores pagos pelo imóvel acrescidos de juros moratórios, desde a citação. 2. A condenação em restituir, a título de taxa condominial, valor comprovadamente pago pelos promissários compradores como parcela estabelecida na promessa de compra e venda, configura mero erro material que pode ser conhecido e corrigido de ofício. 4. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto o objeto da presente demanda é a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel e tanto o promissário comprador quanto a promitente vendedora se enquadram na conceituação de consumidor e de fornecedor descritas, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 5. Demonstrado que a culpa na rescisão do contrato foi causada por conduta imputada à ré, não sendo a continuidade da avença mais interessante à parte autora, tem ela o direito de pedir a resolução do contato, nos termos do art. 475 do CC, devendo as partes ser conduzidas ao estado anterior ao nascimento do negócio, com a imediata e integral restituição das parcelas pagas, sendo, portanto, vedadas quaisquer retenções em favor da parte da ré a teor da Súmula 543 do STJ. 6. Embora válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma, nas hipóteses de rescisão contratual por culpa da construtora a restituição deve abranger também os valores despendidos a título de comissão de intermediação imobiliária. 7. Não concluído o negócio de compra e venda de imóvel residencial por fato atribuível à construtora, uma vez que o financiamento imobiliário não foi concedido por haver restrições judiciais pendentes sobre o bem, assiste aos compradores o direito à indenização por lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de usufruírem do imóvel. 8. Configurado o inadimplemento contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação (art. 405 do CC). 9. Apelação parcialmente conhecida e nessa parte desprovida. A recorrente, sem apontar ofensa a qualquer dispositivo, defende as seguintes teses: a) a rescisão decorreu de culpa exclusiva dos autores, por não terem obtido o financiamento bancário; b) é indevida a restituição da comissão de corretagem; c) não há provas que caracterizem o direito do autor em receber lucros cessantes; d) os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença. Aponta dissenso pretoriano em relação aos temas dos itens “a”, “c” e “d”, mediante a mera transcrição de ementas de julgados deste TJDFT e do TJMG. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece transitar em relação a todas as teses recursais. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que: a) “a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente violado implica deficiência na fundamentação do recurso especial (Súmula 284 do STF)”. (AgInt no AREsp 1082206/GO, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 12/3/2020); b) “A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n° 284 do STF”. (AgInt no REsp 1811358/PA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 17/3/2020); c) “O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e a realização do cotejo analítico entre elas”. (AgInt no AREsp 1551822/SE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/3/2020); d) “o dissenso interpretativo não pode ser conhecido no caso dos autos, pois, nos termos da Súmula no 13 desta Corte, ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’”. (AgInt no REsp 1821914/MG, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 18/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015